Tribunal: CARF
Processo: 10935.004871/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.004871/2010-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.510 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Assunto
INSTRUÇÃO DE SEGUNDO GRAU
Recorrente
SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o
conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.

Relatório
1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de contribuições não cumulativas
relacionadas com exportação do terceiro trimestre de 2009.
1.2. A DRF de Cascavel indeferiu o ressarcimento dos créditos pleiteados pela
Recorrente uma vez que:
1.2.1. A apropriação extemporânea dos créditos em setembro de 2009, não
respeitou o rateio proporcional dos meses em que os créditos foram originados
sendo integralmente vinculados ao mercado externo;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10935.004871/2010-95
Fl. 1301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.510 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004871/2010-95

1.2.2. Ao refazer o rateio proporcional dos créditos extemporâneos por período de
apuração resulta “que somente R$ 2.150.554,10 destes créditos extemporâneos
poderiam ser vinculados a operações do mercado externo. E, nos meses de
dezembro/2007 a dezembro/2008, cujos valores foram todos apropriados em
setembro/2009, os créditos que poderiam ser vinculados ao mercado externo
totalizaram apenas R$ 101.073,77”;
1.2.3. “Portanto, mesmo somando os créditos apurados à alíquota normal, de
7,6%, demonstrados na linha 15 da ficha 16A, o total dos créditos vinculados ao
mercado externo no mês de setembro/2009 seria de apenas R$ 109.106,74 (R$
8.122,97 de créditos apurados no mês e R$ 101.073,77 de créditos
extemporâneos), valor bem inferior ao já utilizado pelo contribuinte para abater
débitos de vendas no mercado interno, que foi de R$ 551.342,89”.
1.3. A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que alega, em
síntese:
1.3.1. “A Manifestante pleiteou o ressarcimento da COFINS dos períodos já
anteriormente mencionados. Ocorre que, inconteste o seu direito aos créditos
vinculados às receitas de exportação, a Manifestante incorreu em erro formal no
preenchimento dos DACON's, ao vincular a totalidade dos seus créditos
extemporâneos a estas receitas, deixando de apropriá-los proporcionalmente com
a totalidade das receitas obtidas na época da apuração dos créditos”;
1.3.2. A própria fiscalização reconhece a possibilidade do direito (embora não no
montante pleiteado), logo, deveria ter intimado a Recorrente para corrigir o erro
ao invés de indeferir o crédito;
1.3.3. As DACONs retificadoras que acompanham a Manifestação de
Inconformidade demonstram o crédito no montante de R$ 154.703,76;
1.4. A DRF de Curitiba baixou os autos em diligência para que a unidade de
origem auferisse os créditos pleiteados pela Recorrente com base nas DACONs retificadas,
apresentando, posteriormente, Relatório Circunstanciado.
1.5. No Relatório exigido, o fiscal responsável destaca:
1.5.1. Tentativa da Recorrente em ludibriar a fiscalização, vez que incluiu
créditos do mercado interno tributados e, consequentemente, não ressarcíveis em
pedido de crédito do mercado externo, e ressarcível;
1.5.2. “O auditor-fiscal não tem porque requisitar documentos retificadores no
curso de um procedimento fiscal”;
1.5.3. Por se tratar de diferença entre crédito presumido e crédito básico o crédito
pleiteado pela Recorrente não é extemporâneo, mas complementar, cabendo ao
julgador decidir pela concessão;
1.5.3.1. Ademais, em breve análise, notou-se que parte das notas coligidas
pela Recorrente como base para o pedido de crédito extemporâneo gozam
Fl. 1302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.510 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004871/2010-95

de suspensão, alíquota zero ou isenção das contribuições ou, ainda tratam-
se de produtos para revenda com suspensão ou alíquota zero das
contribuições;
1.5.3.2. “Todavia, o caminho adequado para solução de tal descompasso
não está na impugnação do Despacho Decisório, mas na apresentação de
um pedido de ressarcimento de crédito complementar para cada trimestre e
para cada tipo de crédito de origem”;
1.5.4. Sem embargo de os DACONs apresentados com a Manifestação de
Inconformidade tenham corrigido o rateio proporcional, “admitir a retificação de
DACONs no curso desse procedimento fiscal seria o mesmo que admitir a
retificação dos próprios Pedidos de Ressarcimento em análise, o que entendemos
incabível”;
1.5.5. No quarto trimestre de 2006 foi lançado crédito extemporâneo (chamado
pelo fiscal de complementar, em parte possivelmente prescrito, em parte são
revenda de produtos adquiridos com suspensão, não lançados nos respectivos
períodos de apuração e sem o rateio) apenas para majorar o saldo credor do
período;
1.5.6. Em reconstrução do DACON desde dezembro de 2006, com rateio
proporcional conforme DACON apresentados no procedimento fiscal (e não com
a Manifestação de Inconformidade) “observa-se assim, resumidamente, que, no
final do 3o trimestre de 2009, a contribuinte não dispunha do saldo positivo de
créditos vinculado à exportação de R$ 226.738,88 para justificar seu Pedido de
Ressarcimento, mas sim um saldo negativo de R$ 7.045.132,95”;
1.5.6.1. “À primeira vista, esse valor negativo poderia ensejar uma
autuação complementar, mas sabe-se que o mesmo rateio que promoveu a
redução dos créditos de exportação indicou, por outro lado, um incremento
de crédito nos demais segmentos de mercado em valor suficiente para
cobrir o saldo negativo evidenciado”.
1.6. Em nova Manifestação a Recorrente destaca:
1.6.1. O Parecer Normativo COSIT 2/2015 permite a retificação da DACON até o
término do processo administrativo;
1.6.2. Não apresentou nova DCOMP mas impugnação parcial do indeferimento
do pedido de crédito;
1.6.3. “A Manifestante escriturou extemporaneamente diferenças oriundas de
créditos presumidos para créditos normais” inexistindo limitação legal a tanto;
1.6.4. Em seu primeiro despacho a fiscalização deferiu os créditos extemporâneos
vinculados à aquisições em tese suspensas (Lei 10.925/04) mas que foram
tributadas vez que não houve destaque em nota fiscal da suspensão e que seus
Fl. 1303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.510 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004871/2010-95

fornecedores não exercem cumulativamente as atividades descritas no art. 9° da
Lei 10.925/04;
1.6.5. “O valor solicitado na Manifestação de Inconformidade, de R$ 154.703,76
é bem inferior ao valor disponível de créditos vinculados a exportação passíveis
de ressarcimento, no montante de R$ 416.604,28” – “o que demonstra que o valor
solicitado neste processo é referente a crédito lançado no terceiro trimestre de
2009, não saldos oriundos de DACON anteriores”;
1.7. A DRJ de Curitiba, ao receber ambas as Manifestações, manteve o
indeferimento do crédito eis que:
1.7.1. O crédito apurado inicialmente pela fiscalização trata-se de mera estimativa,
e não demonstra a liquidez e certeza do crédito da Recorrente;
1.7.2. “Muito mais importante, que mencionadas conclusões (de inexistência do
crédito) foram obtidas, independentemente, das informações relativas aos créditos
que constam dos Dacon retificadores entregues em 22/01/2010 ou em 28/07/2011.
Ou seja, a inexistência do direito ao crédito foi constatada nos dois procedimentos
com base nas informações relativas às aquisições de insumos (planilhas e
listagens) dos períodos de origem dos créditos, prestadas/fornecidas durante os
procedimentos, sem qualquer influência dos valores dos ditos créditos
extemporâneos que constam informados nos Dacon retificadores entregues em
22/01/2010 ou em 28/07/2011”;
1.7.2.1. “O “erro” de vinculação integral dos créditos extemporâneos
apurados às receitas de exportação, não teve qualquer influência nas
conclusões fiscais”;
1.7.3. “Resta muito claro que os contribuintes até podem utilizar os créditos de
forma extemporânea (ou seja, em outro momento posterior que não seja o da
apuração), mas esses créditos, necessariamente, devem ser apurados
(escriturados/registrados) nos períodos de suas competências”;
1.7.4. “A interessada não trouxe quaisquer elementos (argumentos e ou
documentos) que pudessem derrubar as conclusões fiscais obtidas no
procedimento fiscal inicial e na diligência fiscal. Apresentou alegações simples de
que possui o direito creditório vindicado, as quais não foram acompanhadas de
documentos comprobatórios, contábeis e fiscais”;
1.7.5. “A Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de outubro de 2004 foi taxativa
ao determinar, no § 5o do artigo 51, que “não incidirão juros compensatórios no
ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
bem como na compensação de referidos créditos”.
1.8. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito em sede de Manifestação de Inconformidade somada às teses de nulidade do julgado por
violação à verdade real, correção monetária do crédito pela SELIC e não cabimento de multa
isolada.
Fl. 1304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.510 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004871/2010-95

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito de COFINS vinculado à
receitas de exportação.
2.1.1. Após receber todos os documentos contábeis e fiscais da Recorrente notou
o fiscal de piso discrepância entre o rateio proporcional dos créditos descritos na linha Ajustes
Positivos de Créditos e dos demais créditos do período, intimando a Recorrente para
esclarecimentos.
2.1.2. Em resposta, a Recorrente informou que os créditos descritos na linha
Ajustes Positivos de Créditos são de outros períodos (julho de 2007 a dezembro de 2008),
decorrentes de requalificação de créditos anteriormente tidos como presumidos (Lei 10.924/05) –
agora integrais ante ausência de destaque na suspensão nas notas e atividade dos fornecedores.
2.1.3. Ao receber a resposta acompanhada de listagem da notas fiscais apresentada
pela Recorrente, a fiscalização identificou que na maioria dos casos a Recorrente realmente
fazia jus ao crédito requalificado. No entanto, por serem extemporâneos, os créditos deveriam
respeitar o rateio proporcional do respectivo período de apuração.
2.1.3.1. Assim, sem entrar no mérito da comprovação das exportações -
embora, linhas antes tenha dito que “a única análise feita (...) foi a conferência das exportações
informadas pelo contribuinte com os dados do SISCOMEX” – o culto fiscal 1) apurou a
totalidade dos créditos extemporâneos, nos respectivos períodos de apuração, com base nos
arquivos magnéticos apresentados pelo contribuinte e 2) rateou-os proporcionalmente, levando
em conta as receitas dos respectivos períodos de apuração, com base nos DACONs apresentados
pela Recorrente. O resultado da equação foi um crédito extemporâneo no total de R$
101.073,77, menor do que o pleiteado pela Recorrente:

Fl. 1305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.510 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004871/2010-95

2.1.4. A Recorrente, em sede de Manifestação de Inconformidade, afirmou erro e
apresentou os DACONs retificados. A DRJ, ante a apresentação dos documentos, baixou o
processo a origem para que o pedido de crédito fosse analisado de acordo com as novas
DACONs (evidentemente, comparadas aos documentos já apresentados).
2.1.5. O fiscal responsável, então, elaborou Relatório de Fiscalização em que
destaca a impossibilidade da concessão do ressarcimento pois: a) os créditos extemporâneos são,
em verdade, créditos complementares (SIC), diferença de crédito já apurado no respectivo
período de apuração e b) ilegalidade de retificação do DACON após despacho decisório.
2.1.5.1. Contudo, o auditor fiscal superou os obstáculos por si levantados e passou
a analisar o quantum debeatur em tese. Para tanto, o defensor do Erário intimou a Recorrente a
apresentar DACONs de períodos anteriores (1° Trimestre de 2004 a 4o Trimestre de 2006).
2.1.5.2. Apresentados os documentos, ficou constatado em breve análise que: 1)
parte dos créditos extemporâneos foram fulminados pela prescrição, 2) parte dos créditos
pleiteados decorrem de insumos sujeitos à alíquota zero e isenção e, 3) parte dos créditos
pleiteados não são insumos das contribuições:

2.1.5.3. Nesta nova equação, a fiscalização apurou um saldo negativo de COFINS
exportação da ordem de 7 milhões de reais, porém um incremento – supõe-se do mesmo valor –
a título de outras rubricas:

Fl. 1306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.510 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004871/2010-95

2.1.6. A gritante divergência entre o valor a ressarcir apurado (em tese) na
primeira fiscalização e apurado (também em tese) na segunda, já seria suficiente à baixa dos
autos para esclarecimentos.
2.1.7. Some-se à inescondível distância, o fato de a fiscalização, por duas vezes,
ter analisado o crédito da Recorrente em tese e em base bastante duvidosas.
2.1.7.1. Veja, em primeira jornada a fiscalização fez corretamente a divisão dos
créditos de acordo com a listagem apresentada pela Recorrente, porém, ignorou os livros e
documentos contábeis e fiscais ao fazer o rateio proporcional de cada um dos períodos
(fundamentou-se em DACON). Ademais, a segunda fiscalização destaca que, não obstante a
segregação (supõe-se, novamente) das notas em que houve o destaque da suspensão, a primeira
fiscalização deixou de afastar os créditos incidentes sobre aquisições de mercadorias com
alíquota zero, isentas e também de mercadorias que sequer são insumos das contribuições.
2.1.7.2. Sem prejuízo do apontamento do equívoco do colega, em segunda jornada
não houve correção dos erros apontados. A fiscalização considerou no montante dos créditos a
apurar – aparentemente – créditos prescritos, com alíquota zero, isentos e aquisições que não se
configuram como insumos; e o que é pior, tudo isto com base em DACON, sendo que a
fiscalização tinha às mãos todos os documentos contábeis e fiscais da Recorrente – planilhados,
inclusive.
3. Assim, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a fiscalização
com base em todos os documentos contábeis e fiscais apresentados pela Recorrente, inclusive
em procedimento fiscal, analise e quantifique os créditos das contribuições vinculadas às
exportações no período de julho de 2007 a dezembro de 2008, considerando o rateio
proporcional daquele período e os óbices legais ao creditamento apontados pela fiscalização
(leia-se, vinculação com exportações, suspensão e impossibilidade de creditamento com fulcro
na Lei 10.924/05 por não indicação da suspensão em nota fiscal, créditos prescritos, entradas
isentas ou sujeitas à alíquota zero e, por fim aquisições que não se enquadram como insumos).
Após, deve a fiscalização dar ciência ao Recorrente para, em querendo, apresentar
manifestação, no prazo de 30 (trinta dias). Encerrado o prazo, com ou sem manifestação, devem
os autos ser encaminhados a este Casa para prosseguir o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1307
DF CARF MF
Documento nato-digital